Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600483-88.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
SOLICITAÇÃO FORMULADA POR
PREFEITO MUNICIPAL. AUTORIZAÇÃO
PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, "B", DA LEI
Nº 9.504/97. RECEBIMENTO COMO
CONSULTA. APRECIAÇÃO COMO
P E D I D O
D E
A U T O R I Z A Ç Ã O .
INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE
REVISÃO DA AUTUAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de solicitação formulada pelo
Prefeito de Pato Branco, inicialmente
recebida como consulta eleitoral, buscando
autorização para a realização de
publicidade institucional sobre seis ações
específicas.

1.2. O pedido foi autuado como consulta e
encaminhado à Procuradoria Regional
Eleitoral, que se manifestou pelo
deferimento parcial da publicidade para as
ações relacionadas ao Plano de Mobilidade
Urbana e aos editais da Universidade
Aberta do Brasil, com indeferimento das
demais ações.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 43992788 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019303670700000042945997
Número do documento: 24091019303670700000042945997
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:17:49

2.1. A possibilidade de realização de
publicidade institucional em período
eleitoral, especialmente em relação às
ações indicadas pelo requerente, à luz do
artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.

2.2. A caracterização da "grave e urgente
necessidade pública" que justificaria a
autorização para a publicidade, conforme
exigido pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97,
proíbe a realização de publicidade
institucional nos três meses que antecedem
o pleito eleitoral, salvo em casos de grave e
urgente necessidade pública, previamente
reconhecida pela Justiça Eleitoral.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior
E l e i t o r a l ( T S E ) e x i g e q u e a
excepcionalidade seja previamente
reconhecida e devidamente comprovada
com documentos oficiais que demonstrem a
urgência da medida (RO nº 172365/DF e
AgR-REspe nº 7819-85/RJ).

3.3. Embora algumas ações possam ser
consideradas de interesse público, como o
Plano de Mobilidade Urbana e os editais da
UAB, o requerente não trouxe aos autos
elementos probatórios suficientes para
viabilizar a sua autorização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Indefere-se o pedido de autorização
para publicidade institucional, com base na
análise específica de cada ação.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, n

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600483-88.2024.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Requerimento, Autorização de Divulgação de Publicidade Institucional
Objeto do processo: Consulta nº 0600483-88.2024.6.16.0000, apresentada pela Prefeitura de Pato
Branco, face ao disposto no art. 73, VI, b da Lei n.º 9.504/97, para que seja autorizada a
continuidade, durante o período eleitoral, à propaganda institucional previamente planejada, sobre
plano de mobilidade urbana do Município de Pato Branco, editais abertos para vagas em diversos
cursos e instituições na Universidade Aberta do Brasil (UAB), coleta do lixo orgânico no Município,
feiras de adoção de animais, coleta de lixo eletrônico/pilhas e baterias/óleo usado e sobre o Dia da
Árvore. A presente solicitação foi encaminhada ao Juízo Eleitoral da 73ª Zona Eleitoral de Pato
Branco, o qual se declarou incompetente para analisar a demanda. PAD n.º 14244/2024.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBSON CANTU (REQUERENTE)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(REQUERIDA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992788
10/09/2024
19:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.011

CONSULTA 0600483-88.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
CONSULENTE: MUNICIPIO DE PATO BRANCO
CONSULTADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

SOLICITAÇÃO FORMULADA POR
PREFEITO MUNICIPAL. AUTORIZAÇÃO
PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, "B", DA LEI
Nº 9.504/97. RECEBIMENTO COMO
CONSULTA. APRECIAÇÃO COMO
P E D I D O
D E
A U T O R I Z A Ç Ã O .
INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE
REVISÃO DA AUTUAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de solicitação formulada pelo
Prefeito de Pato Branco, inicialmente
recebida como consulta eleitoral, buscando
autorização para a realização de
publicidade institucional sobre seis ações
específicas.

1.2. O pedido foi autuado como consulta e
encaminhado à Procuradoria Regional
Eleitoral, que se manifestou pelo
deferimento parcial da publicidade para as
ações relacionadas ao Plano de Mobilidade
Urbana e aos editais da Universidade
Aberta do Brasil, com indeferimento das
demais ações.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 43992788 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019303670700000042945997
Número do documento: 24091019303670700000042945997
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:17:49

2.1. A possibilidade de realização de
publicidade institucional em período
eleitoral, especialmente em relação às
ações indicadas pelo requerente, à luz do
artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.

2.2. A caracterização da "grave e urgente
necessidade pública" que justificaria a
autorização para a publicidade, conforme
exigido pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97,
proíbe a realização de publicidade
institucional nos três meses que antecedem
o pleito eleitoral, salvo em casos de grave e
urgente necessidade pública, previamente
reconhecida pela Justiça Eleitoral.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior
E l e i t o r a l ( T S E ) e x i g e q u e a
excepcionalidade seja previamente
reconhecida e devidamente comprovada
com documentos oficiais que demonstrem a
urgência da medida (RO nº 172365/DF e
AgR-REspe nº 7819-85/RJ).

3.3. Embora algumas ações possam ser
consideradas de interesse público, como o
Plano de Mobilidade Urbana e os editais da
UAB, o requerente não trouxe aos autos
elementos probatórios suficientes para
viabilizar a sua autorização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Indefere-se o pedido de autorização
para publicidade institucional, com base na
análise específica de cada ação.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Num. 43992788 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019303670700000042945997
Número do documento: 24091019303670700000042945997
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:17:49

Trata-se do ofício nº 171/2024/GP, remetido pelo prefeito de Pato Branco e
endereçado ao presidente do TRE-PR, solicitando "autorização da Justiça Eleitoral para
realizar a publicidade institucional das seguintes ações", descrevendo na sequência seis,
quais sejam:

(i) Plano de mobilidade urbana do município de Pato Branco;

(ii) Editais abertos para vagas em diversos cursos e instituições na
Universidade Aberta do Brasil (UAB) - Polo Pato Branco;

(iii) Coleta do lixo orgânico no município de Pato Branco;

(iv) Feiras de adoção de animais;

(v) Coleta de lixo eletrônico/pilhas e baterias/óleo usado; e

(vi) Dia da árvore - 21 de setembro.

A solicitação foi autuada como Consulta (id. 43913341)

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento parcial do
pedido para que se permita a publicidade institucional tão somente do Plano de
Mobilidade Urbana e da divulgação dos editais da Universidade Aberta do Brasil - Polo
Pato Branco, com o indeferimento dos demais (id. 43927692).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de solicitação formulada pelo prefeito do Município de Pato Branco
para divulgação de publicidade institucional em relação a seis ações, endereçada à
presidência do Tribunal e recebida como consulta.

No ofício que encaminhou a este Regional, o consulente invoca o artigo 73,
VI, "b", da Lei nº 9.504/97, que apresenta o seguinte teor:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
Num. 43992788 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019303670700000042945997
Número do documento: 24091019303670700000042945997
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:17:49

reconhecida pela Justiça Eleitoral;
[não destacado no original]

De se notar que a condição de "grave e urgente necessidade pública" deve ser
reconhecida previamente pela Justiça Eleitoral, como tem sido entendido pelo TSE em casos
similares:

(...)
3. O art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 veda, no período de 3 meses que antecede
o pleito, toda e qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas a
propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e
o s c a s o s d e g r a v e e u r g e n t e n e c e s s i d a d e p ú b l i c a ,
reconhecida previamente pela Justiça Eleitoral.
(...) [TSE, RO nº 172365/DF, rel. Min. Admar Gonzaga, publ. 27/02/2018, não
destacado no original]

(...)
1. Para que seja reconhecida a exceção prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, a circunstância de grave e urgente necessidade pública deve ser
previamente reconhecida pela Justiça Eleitoral (AgR-REspe nº 7819-
85/RJ, rel. Min. ARNALDO VERSIANI, DJe de 7.10.2011).
(...) [TSE, AgR-REspE nº 22007/MT, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
publ. 22/05/2015, não destacado no original]

Fixado esse norte, o recebimento da solicitação como consulta revela-se
inadequado, posto que não se trata de consulta, mas de pedido, que se inscreve de forma
mais apropriada como Petição Cível.

Todavia, recebida como consulta, a mesma seria tempestiva, já que
protocolada em 16/07/2024, quatro dias antes do início do período eleitoral, inaugurado
em 20/07/2024 com o início das convenções.

(...)
2. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, iniciado
o período eleitoral a partir da realização das convenções partidárias, como
regra não se conhece de consulta, haja vista que seu objeto poderá ser
apreciado por esta Justiça Especializada no âmbito de casos concretos.
(...) [TSE, CtaEl nº 060084253/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ.
25/10/2022]

No que tange ao conhecimento das consultas, dispõe o artigo 29, inciso VIII,
do Código Eleitoral, que "Compete aos Tribunais Regionais (...) responder, sobre matéria
eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido
político".

No caso, o consulente vem a ser Robson Cantu, prefeito, e não o Município
de Pato Branco, como restou equivocadamente consignado na autuação.

A legitimidade dos prefeitos para consultarem os órgãos regionais da Justiça
Eleitoral já é matéria pacífica na jurisprudência.
Num. 43992788 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019303670700000042945997
Número do documento: 24091019303670700000042945997
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:17:49

(...)
2. Prefeito Municipal possui legitimidade para formular consulta, diante da
interpretação conjunta do art. 30, inciso VIII, do Código Eleitoral, art. 101,
inciso VII, alínea 'a', da Constituição do Estado do Paraná e art. 87, §1º, do
Regimento Interno deste Tribunal.
(...) [TRE-PR, CtaEl nº 060046907, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ.
02/08/2024]

(...)
Embora a consulta tenha sido aparentemente formulada pelo Município de
Toledo, em nome de quem a primeira petição foi apresentada, analisando os
autos, conclui-se que tal petição serviu apenas para encaminhar ofício com
o conteúdo da consulta, subscrito pelo Prefeito, LUCIO DE MARCHI, que, por
se submeter a julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado, nos termos do
artigo 101, VII, "a", da Constituição Estadual, enquadra-se no conceito de
autoridade pública descrito no RITRE/PR. Legitimidade ativa configurada.
(...) [TRE-PR, Cons nº 060011351, rel. Des. Vitor Roberto Silva, publ.
04/05/2020]

Feitas essas considerações introdutórias, passa-se à análise das consultas
formuladas:

a) Plano de mobilidade urbana

Narra o consulente que, desde o ano passado, a prefeitura desenvolve seu
Plano Municipal de Mobilidade Urbana, cujo objeto é a prestação de serviço técnico
especializado para a elaboração de um plano para um horizonte de 10 anos.

Argumenta que a elaboração desse plano é obrigação prevista no artigo 24
da Lei nº 12.587/2012, que trata da política nacional de mobilidade urbana, devendo ser
concluído e aprovado até 12/04/2025, sob pena de não recebimento de recursos federais
destinados a essa finalidade.

Alega que, durante a elaboração do plano, são realizadas oficinas
comunitárias e audiências públicas a fim de possibilitar a participação da comunidade,
garantindo a democracia representativa através da transparência do processo e do
engajamento da população.

Aduz que, visando atender a essa obrigação legal, formalizou o contrato nº
195/2023/GP, cujo prazo de execução se encerrará em outubro de 2024, motivo pelo qual
será necessário manter a divulgação de todos os seus atos relativos ao Plano de
Mobilidade Urbana nos próximos três meses.

Na consulta, há referência de que o contrato nº 195/2023/GP estaria "anexo";
todavia, nenhum elemento com essa denominação foi juntada aos presentes.

Quanto a este tópico, a Procuradoria Regional Eleitoral refere ser "evidente o
interesse público tutelado, que consiste no oferecimento de um serviço de transporte
público de qualidade à população do município, e a urgência se caracteriza pela
necessidade de integração de um plano de mobilidade urbana ao plano diretor do
Num. 43992788 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019303670700000042945997
Número do documento: 24091019303670700000042945997
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:17:49

município até o dia 12 de abril de 2025, que depende da participação popular, sob pena
do não-recebimento dos recursos federais destinados para a sua implementação",
concluindo ser "razoável a autorização da publicidade institucional para fins de divulgação
dos atos do plano".

Pois bem.

Analisando os elementos constantes dos autos, verifica-se que o consulente
não indicou, precisamente, quais ações seriam realizadas no período vedado, nem
indicou a existência de um cronograma com essa informação que, possivelmente, estaria
descrita no contrato nº 195/2023/GP, que não foi juntado aos autos.

Tampouco trouxe o consulente aos autos o texto que pretende utilizar na
divulgação da referida ação e, sequer, a identidade visual da campanha publicitária, da
qual não se sabe também por quais meios seria publicizada.

Nesse cenário, o que pede o consulente não é a autorização para veicular
publicidade institucional acerca de uma atividade legalmente prevista e necessária para a
implementação da obrigação legal atinente à implementação do Plano de Mobilidade
Urbana, mas sim uma carta branca para, às vésperas das eleições, veicular quaisquer
peças publicitárias que sejam ligadas a esse plano. INDEFIRO.

b) Editais abertos para vagas em diversos cursos e instituições na
Universidade Aberta do Brasil (UAB) - polo Pato Branco

Narra o consulente que o polo Pato Branco da UAB faz parte do Programa da
Universidade Aberta do Brasil, financiado pelo governo federal em parceria com
universidades públicas estaduais e federais e com os municípios, e que os polos UAB têm
por objetivo ofertar formação a nível de graduação, pós-graduação e formação continuada
na modalidade de educação à distância para a comunidade em geral, sendo os cursos
ofertados a partir dos editais das universidades públicas.

Afirma haver vários editais abertos neste momento e que há previsão de
abertura de vagas para outros cursos no próximo semestre, conforme edital nº
25/2023/DED/CAPES.

Considerando tratar-se de programa a nível federal, com parceria das
universidades estaduais, bem como o interesse público envolvido, o consulente pede
autorização para divulgar as notícias atinentes ao polo UAB de Pato Branco.

Quanto a este tópico, a Procuradoria Regional Eleitoral entendeu estar
"presente o interesse público de modo geral, visto que o direito à educação é
fundamental", invocando o artigo 205 da Constituição, reputando que a urgência na
divulgação dos cursos oferecidos "consiste no espaço de tempo em que os editais
estarão abertos", indicando a existência de precedentes do TRE de Tocantins.

No particular, também aqui o requerente não apresenta nenhum elemento
concreto a dar sustentação à narrativa que tece, de modo que não é razoável conceder a
Num. 43992788 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019303670700000042945997
Número do documento: 24091019303670700000042945997
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:17:49

autorização. INDEFIRO.

c) Coleta do lixo orgânico no município de Pato Branco

Narra o consulente que a coleta do lixo orgânico do município passará a ser
realizada de forma mecanizada, através de containers posicionados em locais
estratégicos na cidade e de um veículo especialmente equipado para coleta mecânica,
que levanta o container do chão e deposita o lixo dentro do compartimento de carga do
caminhão que, quando cheio, se dirige ao aterro sanitário municipal, onde o lixo é
descarregado e tratado adequadamente.

Argumenta que, para que a coleta seja eficiente, será necessário divulgar de
forma ampla à comunidade as mudanças que serão realizadas, para que os moradores
se organizem e depositem o lixo adequadamente nos novos containers.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se negativamente neste tópico,
referindo não estar presente a excepcional urgência e que "o funcionamento das ações
citadas não será prejudicado pela ausência da publicidade, visto que é responsabilidade
do município garantir o conhecimento das campanhas antes dos três meses mais
próximos das eleições", citando precedentes dos TRE do DF, MG e AL.

Quanto a esta ação, o consulente não apontou nenhum cronograma de
implantação da nova sistemática de coleta do lixo orgânico, não sendo possível saber se
já entrou em operação ou, não tendo entrado, quando estará disponível aos munícipes.

Sendo assim, o que pede o consulente é, novamente, uma carta branca para
fazer divulgação de ações sem que a Justiça Eleitoral saiba, minimamente, quando
ocorrerá, se está prevista em algum tipo de norma legal ou administrativa e, tampouco,
qual será o texto utilizado ou a identidade visual da divulgação, pelo que o indeferimento
é medida de rigor. INDEFIRO.

d) Feiras de adoção de animais

Narra o consulente que as feiras de adoção de animais são realizadas
periodicamente no município, desempenhando um papel crucial na promoção do bem-
estar animal, na redução do abandono e na educação pública sobre a importância da
adoção responsável, bem como que sua realização visa atender obrigação assumida no
Termo de Ajustamento de Conduta formalizado com o Ministério Público do Estado do
Paraná no âmbito do Inquérito Civil nº MPPR-0105.21.000296-7.

Pede autorização para divulgar as próximas edições para a comunidade,
previstas para ocorrer nos meses de agosto e setembro de 2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se negativamente neste tópico,
referindo não estar presente a excepcional urgência e que "o funcionamento das ações
citadas não será prejudicado pela ausência da publicidade, visto que é responsabilidade
Num. 43992788 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019303670700000042945997
Número do documento: 24091019303670700000042945997
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:17:49

do município garantir o conhecimento das campanhas antes dos três meses mais
próximos das eleições", citando precedentes dos TRE do DF, MG e AL.

A meu sentir, havendo um Termo de Ajustamento de Conduta em vigor e que
demanda do município a realização periódica de feiras de adoção de animais, estaria
justificada a divulgação das datas de realização.

Todavia, também neste tópico o consulente não cuidou de instruir
minimamente o pedido, não tendo vindo aos autos cópia do TAC e, sequer, do
cronograma para a realização das feiras, estando tudo baseado apenas na afirmação,
contida na inicial, de que haveria duas edições a se realizar no período, uma em agosto e
outra em setembro. INDEFIRO.

e) Coleta de lixo eletrônico, pilhas, baterias e óleo usado

Narra o consulente que a coleta de lixo eletrônico, pilhas, baterias e óleo
usado é realizada a cada quatro meses no município, objetivando não apenas a proteção
do meio ambiente e a saúde pública, mas também a promoção de práticas sustentáveis e
a educação da população sobre a importância do descarte responsável de resíduos,
como forma de conter o descarte irregular dos materiais em área urbana, especialmente
em rios e córregos.

Pede autorização para divulgar a próxima edição, prevista para ocorrer no
mês de setembro de 2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se negativamente neste tópico,
referindo não estar presente a excepcional urgência e que "o funcionamento das ações
citadas não será prejudicado pela ausência da publicidade, visto que é responsabilidade
do município garantir o conhecimento das campanhas antes dos três meses mais
próximos das eleições", citando precedentes dos TRE do DF, MG e AL.

Como precisamente indicado pelo órgão ministerial, não se vislumbra a grave
e urgente necessidade pública que justificaria a autorização, que não foi demonstrada
pelo requerente. INDEFIRO.

f) Dia da árvore - 21 de setembro

Narra o consulente que, anualmente, no dia 21 de setembro, o município
realiza atividades com a comunidade para o plantio de espécies nativas nas suas áreas
de preservação permanente, e que essas atividades têm como objetivo restaurar
ecossistemas e mitigar os efeitos das mudanças climáticas, bem como promover uma
maior conexão entre as pessoas e o meio ambiente, incentivando ações positivas em prol
da sustentabilidade e da conservação ambiental.

Num. 43992788 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019303670700000042945997
Número do documento: 24091019303670700000042945997
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:17:49

Para que haja adesão da comunidade, pede autorização para divulgar as
atividades que serão realizadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se negativamente neste tópico,
referindo não estar presente a excepcional urgência e que "o funcionamento das ações
citadas não será prejudicado pela ausência da publicidade, visto que é responsabilidade
do município garantir o conhecimento das campanhas antes dos três meses mais
próximos das eleições", citando precedentes dos TRE do DF, MG e AL.

Também quanto a este tema o consulente não trouxe maiores informações e,
muito menos, prova da realização anual de ações no dia 21 de setembro, pelo que não
há condições mínimas de autorizar a medida. INDEFIRO.

CONCLUSÃO

Forte nas considerações expendidas, INDEFIRO a autorização requerida, nos
termos da fundamentação.

Revise-se a autuação para constar no polo ativo Robson Cantu e não o
município de Pato Branco, bem como para alterar a classe processual para Petição Cível.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

CONSULTA (11551) Nº 0600483-88.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - CONSULENTE: MUNICIPIO DE PATO BRANCO -
CONSULTADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson
desembargador, Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 43992788 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019303670700000042945997
Número do documento: 24091019303670700000042945997
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:17:49

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992788 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019303670700000042945997
Número do documento: 24091019303670700000042945997
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:17:49